Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-38.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal em contexto doméstico (CP, art. 129, § 9o). A Defesa recorre, sustentando a falta de provas para responsabilização penal da acusada e, secundariamente, a readequação da pena definitiva para a prevista no preceito secundário do crime, anterior à redação da Lei n. 14.994/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da ré pelo crime de lesão corporal no contexto doméstico; e (ii) verificar a adequação da reprimenda diante de eventual ultratividade da lei penal mais benéfica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4. Denotando o contexto probatório que a ré iniciou o confronto, deve ser afastada a tese de legítima defesa, haja vista que não estava diante de injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
5. Mantém-se a condenação da ré pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, comprovadas a materialidade e a autoria pelos relatos da vítima, das testemunhas e do laudo de exame de corpo de delito, o que afasta a hipótese de absolvição (CPP, art. 386, VI e VII).
6. Observada a ultratividade da lei penal mais benéfica na aplicação da pena, uma vez que a redação pretérita do preceito secundário do art. 129, § 9o, do CP é mais favorável à acusada, cabível a redução da pena-base para 3 meses de detenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.
Tese de julgamento:
1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação.
2. A ausência de elementos que corroborem a tese de legítima defesa afasta a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude.
3. Em observância aos princípios da ultratividade da lei penal mais benéfica e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a norma penal superveniente somente poderá ser aplicada se mais favorável à parte acusada.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XL e 93, IX; CPP, arts. 155, 156, e 386, VI e VII; CP, arts. 25, 77, 129; STJ, Súmulas n. 231 e n. 588.